Tribunal: TJSP
Processo: 0002538-31.2011.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
JÚRI – Homicídios qualificados tentados (motivo fútil e emprego de meio cruel) – PRELIMINAR – Nulidade processual por falta de quesito relativo ao privilégio. Ausência de impugnação em plenário. Preclusão – Rejeição.
MÉRITO – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos

Ementa:

JÚRI – Homicídios qualificados tentados (motivo fútil e emprego de meio cruel) – PRELIMINAR – Nulidade processual por falta de quesito relativo ao privilégio. Ausência de impugnação em plenário. Preclusão – Rejeição.
MÉRITO – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de todos os delitos nos mínimos – Agravantes genéricas (CP, art. 61, II, "c" ou "d"). Afastamento. Bis in idem. Integram o tipo derivado da norma penal incriminadora. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Retorno aos patamares (vítimas I.A. de S. e R.G). Atenuante inócua (vítima D.A.P.). Súmula no 231 do STJ – Tentativa. Redução no coeficiente intermediário (1/2). Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Concurso material – Regime inicial fechado – Apelo provido em parte para reduzir a pena.